Tribunal: TJDFT
Processo: 0712900-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração (ID 25512578) apresentado por ROBLEDO GREGÓRIO TRINDADE e LEILA LOURDES MANFRIN AGNES contra decisão (ID 25352133) que, proferida em sede de recurso de agravo de instrumento interposto por KENNEDY ANTÔNIO DE ALMEIDA JUNIOR, deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em suas razões recursais, os agravados alegam que o agravante não reside no imóvel arrematado e que seu direito constitucional à moradia não se encontra em perigo, razão pela qual entendem ser necessária a expedição de mandado de verificação. Aduzem que a ação judicial movida pelo agravante em desfavor da Instituição Financeira é matéria estranha a ação de imissão na posse e deve ser resolvida em perdas e danos. Pugnam pela reconsideração da decisão que deferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo à ordem de imissão na posse e, em caso de não acolhimento do pedido, requerem a expedição do mandado de constatação da situação de abandono e não moradia do agravante. É o relatório. DECIDO. Nada obstante a relevante argumentação dos agravados, tais razões não são suficientes a infirmar o entendimento já anteriormente esposado, quando da apreciação da tutela de urgência requerida no agravo de instrumento, pois não vislumbro, na fundamentação trazida, qualquer acréscimo apto a modificar a decisão que deferiu o pleito liminar, a qual deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Embora os agravados tenham arrematado o bem imóvel em leilão extrajudicial, tal arrematação foi anulada, conforme sentença de ID 25299134, ainda em sede de apelação (ID 25299135). Ademais os agravados não demonstraram qualquer urgência que justifique a imediata imissão na posse, que não possa aguardar o julgamento do mérito do recurso interposto. No que se refere à verificação de ocupação do imóvel pelo agravante, tal pleito não se insere nos limites do agravo de instrumento interposto, uma vez que não foi objeto de pedido perante a instância a quo, importando sua análise em supressão de instância. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração e MANTENHO a decisão proferida em ID 2539053. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora